Tribunal: TCU
Processo: 025.612/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas de responsáveis, condenando-os em débito e multa, em razão de inexecução de parte de termo de compromisso que teve por objetivo a recuperação de estradas vicinais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 527/2010, agora em fase de análise do recurso de reconsideração, interposto pela empresa EG Construções Ltda. ME contra o Acórdão 2385/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou as suas contas e as de Luiz Hamilton de Couto Júnior irregulares, condenando-lhes em débito e imputando-lhes a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 26, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270, § 1o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão: 9.2.1. à recorrente e ao Ministério do Desenvolvimento Regional; 9.2.2. à Procuradoria da República em Jequié/BA, com referência ao Inquérito Civil Público no 1.14.008.000007/2011-71; 9.2.3. à Procuradoria Seccional da União em Ilhéus/BA, com referência à Ação Popular 1957-84.2013.4.01.3308, em curso na Vara Federal de Jequié/BA; 9.2.4. à Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado da Bahia, com referência ao Inquérito Policial 0857/2012-4-SR/DPF/BA.